Tribunal: TJDFT
Processo: 0721292-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721292-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCAS GALENO CUNHA IMPETRADO: JUIZ DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUCAS GALENO CUNHA em face de ato reputado ilegal do Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0725604-73.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela. Decisão de ID 72307763 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e intimou a impetrante sobre possível indeferimento da petição inicial. Recolhidas as custas conforme ID 72364750. Em petição de ID 72364750, o impetrante reitera suas razões pelo conhecimento do mandamus. É o relatório. Decido. Consoante relatado, a impetração volta-se contra ato decisório do eminente JUIZ DE DIREITO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0725604-73.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela para determinar a limitação dos descontos em sua conta corrente. Em suma, a impetrante alega que a decisão impugnada viola o princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que se encontra endividada com diversos empréstimos bancários, bem como viola o princípio da cooperação. A especial ação de que estamos a cuidar vem regrada desde a nossa Carta Magna, que lhe reservou o art. 5o, inciso LXIX, com os seguintes dizeres: Art. 5o (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (Destaquei) O preceito normativo em comento, editado pela Constituição Cidadã de 1988, quando ainda em vigor a Lei 1.533/1951, que o regulamentava no sistema jurídico infraconstitucional brasileiro, recebeu recentemente nova roupagem, pela edição da Lei 12.016/2009, a qual, mantendo as linhas mestras do comando constitucional, introduziu novas diretrizes para disciplinar a matéria, em boa parte frutos (essas diretrizes) de construção pretoriana. Ao início da normatização legal em questão, colhem-se as seguintes disposições: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (Destaquei) Pois bem, sabe-se que a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial constitui medida excepcional dentro do nosso sistema jurídico, sendo admitida apenas em situações restritas, segundo o regime legal e a interpretação jurisprudencial que se formou em torno da matéria. A construção dos limites impostos ao cabimento do mandamus em face de decisão judicial, ainda sob a égide da antiga Lei 1.533/1951, foi erigida, em grande parte, pela jurisprudência, de que são exemplos os verbetes sumulares nos 267 (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”) e 268 (“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”), ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado no 202, do Superior Tribunal de Justiça, permissivo da impetração, por terceiros, contra decisão judicial que lhe seja prejudicial (“A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso”). É verdade que a Lei, para negar cabimento ao mandado de segurança, exige não só a mera previsão de recurso contra a decisão judicial, na linha do transcrito verbete sumular no 267/STF, tendo acrescentado que, para ser viável a utilização do mandado de segurança, não deve haver previsão de recurso com efeito suspensivo, além de ter sido acrescentada vedação, não contida na lei anterior, para a impetração em face de decisão judicial transitada em julgado, reproduzindo, pois, os termos da orientação sumular 268/STF, acima citada. A disciplina legal, estabelecida na Lei 12.016/2009, quanto ao ponto, foi assim redigida, verbis: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (Destaquei) No caso, o ato atacado consiste em decisão que indeferiu o pedido de tutela, decisão contra a qual cabe agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Assim, tenho que o presente feito viola o inciso II do artigo 5o da Lei no 12.016/2009. Nesse passo, é preciso, ainda, que o ato judicial atacado contenha patente ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica da decisão objeto da presente impetração. Em outras palavras, cuidando-se de mandado de segurança contra decisão judicial, o direito líquido e certo, que é ínsito, em qualquer hipótese, ao cabimento do referido remédio constitucional, está atrelado à demonstração de que o ato judicial impugnado está eivado de ilegalidade ou abuso de poder (que é uma espécie de ilegalidade). Na famosa lição de Hely Lopes Meirelles: (...) direito líquido e certo é o que se apresenta na sua essência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Ainda nas palavras do professor, direito líquido e certo “é um conceito impróprio – e mal-expresso – alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 36-37) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PELA LEI PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Impetrado o writ em face de decisão proferida em processo de execução, a qual comportaria a interposição de agravo de instrumento, deve ser indeferida a petição inicial do mandamus. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1648809, 07190000720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO REPUTADO ILEGAL. SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DAS VIAS IMPUGNATIVAS CABÍVEIS. TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - É patente a inadequação do presente mandado de segurança, impetrado para anular sentença proferida em embargos à execução, pois (i) o ato judicial reputado ilegal não só era passível de impugnação por meio de recurso, como a impetrante utilizou-se de todas as vias impugnativas previstas na legislação processual para tal finalidade e (ii) o mandado de segurança não é cabível para desconstituir a coisa julgada que se operou sobre a sentença proferida nos embargos à execução. Mantida a decisão de indeferimento da inicial do mandado de segurança. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1624766, 07135611520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N.267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa esteira, conforme se extrai das razões supra, a Lei do Mandado de Segurança apenas incorporou no seu texto vários regramentos que a jurisprudência construiu ao longo da vigência da Lei 1.533/1951, subsistindo, pois, os contornos ditados pela prática jurisprudencial, como é o caso dos verbetes das súmulas números 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal, e demais orientações já consolidadas nos éditos dos tribunais pátrios, como se infere dos julgados colacionados acima. No caso, da análise do ato atacado, apenas observou os preceitos legais, transcrevo: Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. § 7o A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6o não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens Como se vê, o ato judicial atacado não se reveste de ilegalidade, tampouco pode ser considerado teratológico, pois simplesmente observou os preceitos normativos. Oportuno, no ponto, colacionar julgado do Colendo Conselho Especial desta Casa, que dita com maior clareza e profundidade o que acima declinado, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO. Em regra, e por força do inciso II do artigo 5o da Lei no 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial. Subsistem, no regime da Lei no 12.016/2009, os óbices que sustentam a orientação das Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança (a) não pode ser simplesmente transformado em alternativa recursal (= substitutivo do recurso próprio) e (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Excepcionalmente, admite-se mandado de segurança contra ato judicial de que não caiba recurso, ou com a finalidade de assegurar efeito suspensivo a recurso que normalmente não o tenha, desde que demonstrado direito líquido e certo do impetrante, que, no caso, equivale a investir contra decisão teratológica, ou que contenha manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Reclama-se, também, dano irreparável ou de difícil reparação, além, se o caso, da prova de interposição tempestiva do recurso cabível. Impetração, no caso, de segurança, não para obtenção de efeito suspensivo ao recurso cabível – não interposto -mas diretamente contra o acórdão da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, pretendendo sua reforma. Inadmissão. Inicial do mandado de segurança indeferida. Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.803930, 20140020137156MSG, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, Data de Julgamento: 15/07/2014, Publicado no DJE: 22/07/2014. Pág.: 36) (Destaquei) Conclui-se, portanto, como já revelado alhures, que a ação mandamental impetrada em face de ato judicial é medida de exceção, somente podendo ser admitida nos casos em que a lei não imponha restrição (v.g. art. 5o e incisos da Lei 12.016/2009) ou se estivermos diante de decisão judicial que, embora irrecorrível pelas vias recursais próprias, esteja maculada por flagrante ilegalidade ou abuso de poder, tal que dessa ilegalidade ou abuso decorra de forma inconteste o direito líquido e certo do impetrante. Não se pode, pois, banalizar o remédio heróico, transformando-o em sucedâneo recursal, ou, muito menos, se poderá dar-lhe ares de uma espécie de ação rescisória sui generis, com prazo decadencial especial de 120 dias, daí porque incumbe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Nessa esteira, não vislumbro razões jurídicas para o acolhimento da pretensão mandamental, haja vista a não incidência, no caso, dos pressupostos de cabimento, vez que a impetração voltou-se contra decisão judicial que, além de permitir recurso, não contém ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Dessa forma, não se mostra cabível o presente mandamus, segundo as restrições acima vistas e, ainda, porque é flagrante a ausência de direito líquido e certo do Impetrante, conforme se viu nas razões supra, devendo-se anotar, mais uma vez, que o direito líquido e certo que deve ser demonstrado no caso de impetração em face de decisão judicial não é, propriamente, aquele que decorreria da análise exauriente dos fundamentos invocados pelo impetrante quanto ao “fundo de direito”, mas “equivale a investir contra decisão teratológica, ou que contenha manifesta ilegalidade ou abuso de poder” (Acórdão n.803930, acima colacionado), o que não ficou demonstrado na espécie. Incide no caso, portanto, o disposto no art. 10 da Lei 12.016/2009, estando autorizado ao Relator, por decisão monocrática, indeferir a petição inicial, conforme se verifica do disposto no § 1o assim expresso: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. (Destaquei) E, considerando que o indeferimento da inicial constitui hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, é o caso de denegar-se a segurança, conforme dispõe o § 5o do art. 6o da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e, por conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento nos artigos 6o e 10, caput e § 1o, da Lei 12.016/2009, e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa no feito. Brasília, DF, 3 de junho de 2025 09:27:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador